Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-18.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. AVALIAÇÃO ATUALIZADA. CABIMENTO.
1. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com a presunção de que há compartilhamento dos esforços de ambos na construção do patrimônio comum, mesmo quando apenas um dos consortes desenvolva atividade remunerada.
2. Como a partilha foi decidida em ação de divórcio, com sentença transitada em julgado, a pretensa rediscussão dos seus termos é obstada pela coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.